Tribunal: TJPA
Processo: 0807338-59.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9967 - Maus Tratos
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0807338-59.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: MARITUBA - 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL - TJPA

SUSCITADO: MARITUBA - VARA CRIMINA DE MARITUBA - TJPA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

EXECUÇÃO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 004/2011-GP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Conflito de competência suscitado
pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/PA em face do Juízo de Direito da Vara Criminal de Marituba/PA
.

2.

Uma vez que a
competência para conhecer e julgar feitos de Infância e Juventude envolve apenas os casos cuja matéria é cível e os atos infracionais, entendidos como tal aqueles praticados por criança ou adolescente; enquanto os crimes praticados por adultos, ainda que tenham como vítima crianças ou adolescentes, permanecem sendo crimes em sentido estrito, portanto, são matéria do âmbito criminal, afetas ao Juízo Criminal
.

3.

Desse modo, em não havendo vara especializada em violência contra criança e adolescente nesta Comarca, incide o parágrafo

único do art. 23 da Lei nº 13.431/2017, que, em outras palavras, atribui competência para processamento do feito ao Juízo da Vara de Violência Doméstica, que, por sua vez, nesta Comarca, por ausência da vara especializada, é de competência do Juízo Criminal
.

4.

Assim, tendo em vista que a
RESOLUÇÃO Nº 004/2011-GP
, em seu artigo 1º, define que
3ª Vara da Comarca de Marituba terá competência privativa para os feitos criminais
, concluo que o juízo suscitado é o competente para atuar no feito.

5.

Conflito conhecido e provido para declarar a competência do juízo suscitado para julgar a ação.

Acordam
os Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito público, por unanimidade, em
CONHECER DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA E DAR-LHE PROVIMENTO
para declarar a competência do juízo da
Vara Criminal de Marituba/PA para
processar e julgar o feito.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de agosto de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Roberto Gonçalves de Moura .

RELATÓRIO

Cuida-se de conflito de competência suscitado
pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/PA em face do Juízo de Direito da Vara Criminal de Marituba/PA
.

Tratam os autos de Ação de Medida Protetiva em favor da criança ERNILDO KALEBI CORRE SANTOS em face de seu padrasto DANILO SOUZA.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao juízo da
Vara Criminal de Marituba/PA onde aquele Juízo declinou da competência para processamento do feito para o Juízo da Infância em Juventude, em apertada síntese, sob os fundamentos de que envolve vítima qualificada como criança e de que a suposta violência teria sido praticada contra vítima do sexo masculino, não se enquadrando como violência doméstica, declinando a COMPETÊNCIA para 1ª Vara de Marituba, competente para julgar violências contra crianças e adolescentes.

Assim,
o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/PA, por sua vez, suscitou o presente conflito esclarecendo que a competência para conhecer e julgar feitos de Infância e Juventude envolve apenas os casos cuja matéria é cível e os atos infracionais, entendidos como tal aqueles praticados por criança ou adolescente; enquanto os crimes praticados por adultos, ainda que tenham como vítima crianças ou adolescentes, permanecem sendo crimes em sentido estrito portanto, são matéria do âmbito criminal, afetas ao Juízo Criminal.

O processo foi distribuído para minha Relatoria, que designei o juízo suscitante como competente para apreciar as medidas urgentes inerentes à demanda, até o julgamento final do presente conflito de competência.

O Juízo suscitado apresentou informações (Id nº
9967187
).

Instado a se pronunciar, o representante do Ministério Público opinou pelo provimento do conflito, para declarar
a competência da Vara Criminal de Marituba/PA
(Id nº
10077704
).

Era o que tinha a relatar.

Á secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Conflito de Competência.

O cerne do conflito cinge-se a definir qual juízo competente para processar e julgar o feito que envolve matéria relativa à
execução de medida de proteção à criança e adolescente
.

Entende o suscitante que o foro competente é o da
Vara Criminal de Marituba/PA
, uma vez que
competência para conhecer e julgar feitos de Infância e Juventude envolve apenas os casos cuja matéria é cível e os atos infracionais, entendidos como tal aqueles praticados por criança ou adolescente; enquanto os crimes praticados por adultos, ainda que tenham como vítima crianças ou adolescentes, permanecem sendo crimes em sentido estrito, portanto, são matéria do âmbito criminal, afetas ao Juízo Criminal
.

O Art. 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente elenca uma série de ações que versam sobre a competência material da Justiça da Infância e Juventude e nenhuma delas envolve matéria criminal. O ECA também dispõe, a partir de seu art. 225, sobre os crimes praticados contra a criança e adolescente, cujo dolo seja direcionado especificamente à condição de ser criança ou adolescente, sem prejuízo do disposto na legislação penal comum, havendo previsão de crimes cujas vítimas são crianças e adolescentes também no Código Penal, a exemplo de seus arts. 217-A e 218.

Analisando a matéria,
é cediço que na Comarca de Marituba foram instaladas apenas três Varas, sendo duas Cíveis e uma Criminal, conforme se depreende da Resolução nº 004/2011-GP.

Desse modo, em não havendo vara especializada em violência contra criança e adolescente nesta Comarca, incide o parágrafo

único do art. 23 da Lei nº 13.431/2017, que, em outras palavras, atribui competência para processamento do feito ao Juízo da Vara de Violência Doméstica, que, por sua vez, nesta Comarca, por ausência da vara especializada, é de competência do Juízo Criminal. Vejamos:

Lei nº 13.431 de 04 de abril de 2017

Estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

(...)

Art. 23.
Os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente.

Parágrafo único.
Até a implementação do disposto no caput deste artigo, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins
.

Averiguo ser incontroverso as disposições legais quanto à
fixação de competência da 3ª Vara da comarca de Marituba, vejamos:

RESOLUÇÃO Nº 004/2011-GP. Fixa a competência da 3ª Vara da comarca de Marituba e dá outras providências. (...)

Art. 1°-
A 3ª Vara da Comarca de Marituba terá competência privativa para os feitos criminais
;

Art. 2º- Na comarca de Marituba, com a instalação da 3ª Vara, as 1ª e 2ª Varas ficam com as seguintes competências:

I - a 1ª vara da comarca de Marituba é competente, privativamente, para conhecer e julgar os feitos da Fazenda Pública, inclusive execuções fiscais; órfãos, interditos e ausentes, bem como as ações da Infância e Juventude e, por distribuição, os feitos cíveis, empresariais e família;

II - a 2ª vara da comarca de Marituba é competente, privativamente, para conhecer e julgar os feitos de registro público, casamentos, provedoria, resíduos e fundações, acidentes de trabalho, falência e recuperação judicial e, por distribuição, os feitos cíveis, empresariais e família.

Assim, tendo em vista que a
RESOLUÇÃO Nº 004/2011-GP
, em seu artigo 1º, define que
3ª Vara da Comarca de Marituba terá competência privativa para os feitos criminais
, concluo que o juízo suscitado é o competente para atuar no feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito e
DOU-LHE PROVIMENTO

para declarar a competência do juízo suscitado (
Vara Criminal de Marituba/PA
) para processar e julgar o feito.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2022